Tribunal: TJSP
Processo: 1005929-53.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Município de Araras – ISS – AIIM – Termo de parcelamento do débito - Inadimplemento – Higidez do AIIM, porquanto operada a correção da capitulação – Ademais, termo de parcelamento deste débito que se deu com base na confissão da dívida – Multa devida pelo não recolhimento do ISS e multa devida em razão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Município de Araras – ISS – AIIM – Termo de parcelamento do débito - Inadimplemento – Higidez do AIIM, porquanto operada a correção da capitulação – Ademais, termo de parcelamento deste débito que se deu com base na confissão da dívida – Multa devida pelo não recolhimento do ISS e multa devida em razão do inadimplemento do parcelamento – Alegação de bis in idem – Não Ocorrência – Possibilidade de cumulação – Multas que apresentam natureza jurídica diversa - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.